Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022496-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 894.026.422-34 (ADVOGADO), REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 09.580.023/0008-63 (EMBARGANTE), ELVARO SILVA DE MORAIS - CPF: 545.657.821-20 (EMBARGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

E M E N TA

EMBARGOS RECEBIDOS COM AGRAVO DE INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
– INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022496-52.
2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

EMBARGADO:

ELVARO SILVA DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id.
302413376
) que
não conheceu

do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade – deserção.

A parte embargante alega que a decisão monocrática de Id. 302413376 padece de omissão, na medida em que não reconheceu o regular e tempestivo recolhimento das custas recursais, as quais foram comprovadas através da Guia de Recolhimento nº. 97132, emitida pelo FUNAJURIS em 26/06/2025, no valor de R$392,36, bem como o respectivo comprovante de pagamento via PIX, efetuado em 27/06/2025 às 08h19m37s, no mesmo valor, protocolados sob Ids. 298382363 e 298382364.

Argumenta que a comprovação do preparo afasta a deserção e que o não conhecimento do recurso por esse motivo viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.

Assevera a embargante que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial. Sustenta, ainda, que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar os documentos comprobatórios do recolhimento das custas processuais, os quais já se encontravam regular e tempestivamente juntados aos autos.

Defende, ademais, que a jurisprudência nacional é consolidada no sentido de que, havendo comprovação nos autos do pagamento tempestivo das custas processuais, não se configura a deserção, ilustrando seu argumento com o julgado do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp nº. 1627442/RS, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, publicado no DJe em 05/04/2021.

Argumenta, por fim, que diante da inequívoca comprovação do preparo, o não conhecimento do recurso por deserção caracteriza violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, do mesmo diploma.

Diante disso, pede o recebimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão acima apontada, reconhecendo-se que houve o recolhimento regular e tempestivo do preparo do agravo de instrumento, afastando a deserção. Consequentemente, o prosseguimento do julgamento do recurso, garantindo-se à embargante a análise de mérito de seu recurso primitivo.

Caso assim não entenda Vossa Excelência, seja, subsidiariamente, o feito remetido ao colegiado, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC (Id. 304507862).

O embargado apresentou contrarrazões, asseverando, em síntese, que o recurso principal, consistente no agravo de instrumento interposto pela embargante, REVEMAR, e que constitui o objeto dos presentes embargos, é manifestamente deserto.

Fundamenta a alegação na utilização de uma guia de recolhimento de preparo vinculada a um processo diverso e já arquivado, no qual o próprio embargado, Elvaro, figurava como agravante, não havendo, portanto, correspondência com o presente agravo de instrumento.

Dessa forma, argumenta que não houve o recolhimento regular do preparo recursal referente ao recurso em questão, tampouco sua regularização durante o prazo em dobro assinalado, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão que não conheceu do agravo (Id. 305264885).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão proferida.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Conforme relatado, a embargante alega omissão, pois, no seu entender, esta Magistrada não reconheceu o regular e tempestivo recolhimento das custas recursais, as quais foram comprovadas por guia de recolhimento e comprovante de pagamento via PIX, protocolados sob Ids. 298382363 e 298382364.

Contudo, ao analisar os autos, observa-se que a guia e o comprovante de pagamento anexados no Id. 298382363 referem-se ao
Agravo de Instrumento nº. 1008243-59.2025.8.11.0000
, este interposto pelo ora embargado/agravado Elvaro Silva de Morais, que foi julgado por este Colegiado em
28/05/2025
, embora ambos estejam vinculados ao processo de referência nº. 100568-40.2024.8.11.0110.

Diante disso, a manutenção do
decisum
se faz necessária.

Como o preparo é medida impositiva à parte recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, nos termos do artigo 1.007 do CPC (Id. 277934356).

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025